Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-36.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012370-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012370-36.2022.8.11.0003

APELANTE: REDECARD S/A

APELADO: ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ENTRE A AUTORA/LOJISTA E A REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

CLÁUSULA QUE IMPÕE AO COMERCIANTE DE FORMA EXCLUSIVA OS ÔNUS DECORRENTES DO EVENTO "
CHARGEBACK
" – ABUSIVIDADE – CANCELAMENTO DA VENDA OCORRIDO APROXIMADAMENTE UM MÊS APÓS A TRANSAÇÃO – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. A relação contratual mantida entre a autora/lojista e a

requerida (empresa credenciadora de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito) se destina ao fomento da atividade comercial exercida pela demandante, não havendo como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

3. Afigura-se abusiva a cláusula
chargeback
(estorno de venda realizada por meio de cartão de crédito em razão da contestação do titular do cartão) em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

4. Constatado que as vendas efetuadas via
link
de pagamento foram devidamente autorizadas pela requerida, sendo inclusive parcialmente pagas (tendo em vista o estorno parcial), bem como que os produtos foram faturados e efetivamente entregues pela autora, não há como imputar ao comerciante a culpa pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

5. Como não há no caso previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, deve incidir sobre o valor a ser restituído pela requerida a taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1º, do CC.

6.
Apesar de a autora não ter recebido o valor da venda efetuada, tal fato, por si só não caracteriza dano moral passível de indenização, uma vez que não demonstrada a ofensa à honra objetiva da empresa demandante.

7. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REDECARD S/A
na
Ação de Cobrança
ajuizada pela
ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial a fim de condenar a requerido ao pagamento:

a)

De R$17.063,32 (dezessete mil sessenta e três

reais e trinta e dois centavos), referente ao valor indevidamente retido, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, desde a data a data da venda objeto da lide, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

b)

De R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

c)

Das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Preliminarmente, argui o recorrente a ilegitimidade passiva, ao argumento não pode responder por eventual desacordo com a emissora dos cartões de crédito ou pelos negócios realizados pela autora, sendo o responsável pela fraude, Sr. Wederson de Souza Silva, a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem que fosse expedido ofício ao banco emissor dos cartões (Caixa Econômica Federal) para apresentar as provas relativas às contestações pelos reais portadores dos cartões.

No mérito, sustenta que atua somente no credenciamento, na captura, no roteamento, na transmissão e no processamento das transações comerciais fomentadas pela apelada, sendo que as análises e aprovações das operações são de responsabilidade dos bancos emissores dos cartões.

Assevera que a apelada não tomou as diligências e cautelas necessárias ao proceder a venda, uma vez que não solicitou documentos de identificação do comprador, imagem do cartão de crédito, comprovação de endereço, mesmo sabendo tratar-se de uma venda a distância.

Defende a validade da cláusula contratual denominada “Chargeback”, ao argumento de que a apelada não adotou as cautelas indispensáveis para a realização de venda via
link
de pagamento.

Insurge-se quanto à condenação em dano material, ao argumento de que a recorrida não juntou documentos comprobatórios de que as compras foram realizadas pelos reais portadores dos cartões, bem como defende a incidência da taxa SELIC de forma isolada para apuração do valor a ser pago.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista a não demonstração da ofensa à honra da pessoa jurídica e, de forma subsidiária, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 241075203).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, argui o apelante
a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não pode responder por eventual desacordo com a emissora dos cartões de crédito ou pelos negócios realizados pela autora, sendo o responsável pela fraude o Sr. Wederson de Souza Silva, a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, tal preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega ainda
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem que fosse expedido ofício ao banco emissor dos cartões (Caixa Econômica Federal) para apresentar as provas relativas às contestações pelos reais portadores dos cartões.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, possui contrato de prestação de serviços com a requerida/apelante, onde realiza operações mercantis à distância, por se tratar de empresa distribuidora de materiais para construção com vendas para diversas regiões do Brasil.

Narra que em 14/05/2021, vendeu diversos produtos, cujo valor totalizou R$ 25.595,00(vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e cinco reais). Assim, após checar os dados pessoais do comprador, foi enviado o
link
para pagamento dos produtos e para que fosse informado os dados do motorista que faria o transporte da mercadoria.

Em atendimento à solicitação da autora, o comprador enviou os dados por
WhatsApp
, se identificando como sendo Wederson de Souza Silva, RG no. MG 10180480, inscrito no CPF sob no. 061.340.056-90.

Em seguida, de posse das informações, a demandante procedeu ao levantamento junto ao SERASA e demais órgãos e diante da inexistência de restrições em nome do comprador, concluiu a venda das mercadorias (arame e vergalhão).

Esclarece que o pagamento foi efetuado no dia 13/05/2021 por meio de operação realizada com cartão Visa. E ainda, que mediante a autorização da transação pela operadora REDE/requerida e o comparecimento do motorista transportador no estabelecimento, a autora emitiu em 14/05/2021 a Nota Fiscal nº 151806.

Consta que em 09/08/2021 a autora recebeu e-mail da demandada informando que o cartão utilizado pelo Sr. Wederson de Souza Silva pertencia à terceiro e que o titular não reconheceu a transação, contestando a venda.

Ressalta que do total da venda, a autora recebeu apenas importância de R$ 8.531,66, relativa à primeira parcela paga pela requerida, sendo retido R$ 17.063,22.

Sob a alegação de que não pode lhe ser atribuída a culpa pela transação, ajuizou a presente ação, requerendo o pagamento do valor restante da venda, tendo em vista a efetiva entrega da mercadoria, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a autora contratou os serviços da requerida (empresa responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços) para possibilitar a venda de seus produtos à distância, conforme se verifica do contrato constante do ID 241075183.

Assim, considerada a atividade da autora e os serviços prestados pela demandada, constata-se que estes serviços integram inequivocamente a cadeia comercial da demandante, afastando, assim, aplicação da legislação consumerista.

Logo, a responsabilidade pelo prejuízo decorrente do cancelamento da compra efetuada pelo
link
de pagamento disponibilizado pela parte apelante deve ser analisada à luz do artigo 927 do Código Civil.

A autora alega em sua inicial que as vendas com utilização dos referidos
links
tiveram o pagamento autorizado e autenticado pelo demandado, bem como que não pode ser responsabilizada pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros.

A apelante, por sua vez, busca se desvencilhar da responsabilidade pelos prejuízos suportados pela autora, ao fundamento de que apenas operacionaliza as transações, e ainda, porque a demandante não teria tomado as cautelas necessárias, como a verificação dos documentos do comprador, sendo desta tal encargo, conforme previsão contratual.

Para melhor compreensão do caso, vejamos o que prevê o contrato de credenciamento firmado entre as partes:

Consoante se observa da
cláusula 28 (Transações sem cartão presente)
do contrato, conquanto a requerida condicione a transação sem cartão a sua prévia autorização, transfere ao comerciante, de forma exclusiva, a responsabilidade na hipótese de
chargeback
(nome dado à contestação de uma compra feita pela pessoa que é titular do cartão utilizado na transação).

Assim, além de impor todas as condições do contrato, demonstrando, assim, a natureza de adesão do pacto, a empresa credenciadora transfere ao comerciante toda a responsabilidade pelos riscos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

Ocorre que a transferência integral à parte autora dos prejuízos decorrentes das operações, além de ferir a boa-fé contratual, afigura-se abusiva à vista do disposto no artigo 424 do Código Civil, que dispõe que “
nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
.”

Assim, escorreita a sentença que entendeu pela abusividade da cláusula denominada “
chargeback
”, por transferir integralmente ao aderente o risco do negócio do empreendimento da gestora de pagamentos.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO.

- São legítimos para figurar no polo passivo da lide as empresas que figuram em contrato de prestação de serviços de credenciamento de cartão de crédito, sobretudo quando o mérito discutir falha na prestação do serviço e a abusividade de cláusula que trata do chargeback.

- O chargeback, consiste no estorno da venda ocorrida por meio de cartão de crédito em função de algum problema relativo ao pagamento, em que a credenciadora promove o cancelamento unilateral da compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor.

- Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do chargeback contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em renuncia a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante.

- Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a clausula do charge back.

- Recurso improvido
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de chargeback.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.”
(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)
.” (N.U 1017376-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - VENDA NÃO PRESENCIAL - PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
1- A "chargeback", operação realizada pela credenciadora, consubstancia-se em contestação por parte do emissor ou do portador, de uma transação efetuada por cliente, que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do crédito efetuado pela Cielo.
2- A cláusula do contrato de credenciamento que estipula a possibilidade de "chargeback" tem por escopo transferir os riscos de uma eventual operação fraudulenta, ao lojista, que deixa de receber os valores das vendas canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues. Contudo, conforme se infere da norma contida no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tal responsabilidade é das credenciadoras e das instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos configuram atividades de risco
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.103223-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Ora
, ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se que o requerido/apelante, na condição de entidade credenciadora, deve assumir os riscos envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço
on line
de utilização de cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a atividade de roteamento, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras, ao viabilizar a utilização de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos e
links
necessários, definindo as regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que competia à autora averiguar a lisura dos dados do comprador e do titular do cartão de crédito, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado autenticado e, inclusive, parcialmente pago, consoante se observa abaixo (ID 241075156):

Aliás, verifica-se que o estorno (chargeback) foi efetivado somente aproximadamente um mês depois da efetivação da transação (ID 241075153).

De se destacar que após a venda e pagamento, a autora emitiu a nota fiscal e enviou os produtos, os quais foram devidamente entregues em 14/05/2021, consoante se observa da nota fiscal constante no ID 241073698 e comprovante de recebimento constante no ID 241075150.

Desta feita, constatado que as vendas efetuadas via
link
de pagamento foram devidamente autorizadas pela requerida, sendo inclusive parcialmente pagas (tendo em vista o estorno parcial), bem como os produtos foram faturados e efetivamente entregues pela autora, não há como imputar ao comerciante a culpa pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

Na hipótese, não prospera a pretensão da apelante de incluir o terceiro fraudador no polo passivo da demanda para se desvencilhar da responsabilidade que lhe cabe, uma vez que é com ela que a autora firmou contrato, assim como foi a requerida a responsável pela retenção dos valores da venda.

Por outro lado, no tocante ao pedido para que incida sobre o valor a ser restituído a taxa Selic, razão assiste à apelante.

Com efeito, com a alteração do Código Civil pela Lei nº 14.905, de 1º de julho de 2024, quando não existir previsão específica em lei ou disposição contratual, deve ser adotado o referido índice como juros legais.

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.”

Assim, como não há no caso previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, deve incidir sobre o valor a ser restituído pela requerida a taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1º, do CC.

De igual forma, melhor sorte socorre à apelante quanto ao pedido para afastar a condenação por dano moral.

Isto porque,
conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido
." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na hipótese, apesar de a autora não ter recebido o valor da venda efetuada, não restou caracterizado o dano extrapatrimonial passível de indenização.

Assim, há que ser reformada a sentença para afastar a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de que o valor a ser pago pela requerida a título de dano material seja acrescido de juros legais pela taxa Selic, bem como para afastar a condenação em indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025